Tribunal: TJSP
Processo: 1500120-69.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Roubo. Artigo 157, § 2o, inciso II, CP. O conjunto probatório é robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelo recurso defensivo. Apelação somente do corréu Rafael buscando o reconhecimento da inimputabilidade ou aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade – A alegação da defesa de que o réu é dependente químico e estava sob efeito de

Ementa:
Roubo. Artigo 157, § 2o, inciso II, CP. O conjunto probatório é robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelo recurso defensivo. Apelação somente do corréu Rafael buscando o reconhecimento da inimputabilidade ou aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade – A alegação da defesa de que o réu é dependente químico e estava sob efeito de entorpecentes no momento do crime, não afasta a sua culpabilidade - Mesmo que seja dependente químico, nem por isso se reconhece a incapacidade de entendimento e/ou autodeterminação. E não há nos autos qualquer indício de que padecesse Rafael da perda ou diminuição das capacidades intelectiva e volitiva. Aliás, a Defesa sequer postulou a sua submissão a exame pericial - Também não há se falar em aplicação do princípio da insignificância ou bagatela no crime de roubo - Ademais, frise-se que o reconhecimento do crime de bagatela, a rigor, representa verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos, desestabilizando a ordem social. Recurso defensivo improvido. Recurso ministerial pedindo a fixação do regime inicial fechado a ambos os réus – Necessidade - A concessão de regime inicial diverso do fechado para autores de crime de roubo retira a eficácia intimidante da pena, e concorre para incentivar a prática deste tipo de delito – Detração que deve ser afastada neste momento e pleiteada ao Juízo das Execuções Criminais – Determinada a prisão preventiva dos réus, pois, a par de estarem presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da necessária aplicação da lei penal. Recurso da acusação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500120-69.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado
RAFAEL DEGASPERI, é apelado ELIANDRO JOSE ROCHA e Apelado/Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso defensivo e DERAM PROVIMENTO
ao recurso ministerial para afastar a detração penal e determinar o regime
inicial fechado aos réus RAFAEL DEGASPERI e ELIANDRO JOSÉ ROCHA,
mantendo-se, no mais, a r. decisão por seus próprios fundamentos.
Comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.
Dessa forma, como já explanado, expeçam-se os competentes mandados
de prisão.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500120-69.2019.8.26.0594 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1500120-69.2019.8.26.0594
Comarca:
BAURU
Apelantes:
MINISTÉRIO
PÚBLICO
e
RAFAEL DEGASPERI
Apelados:
MINISTÉRIO
PÚBLICO,
RAFAEL
DEGASPARI
e
ELIANDRO JOSÉ ROCHA
Voto:
30273
Roubo. Artigo 157, § 2o, inciso II, CP. O conjunto
probatório é robusto para lastrear o decreto condenatório.
Autoria e materialidade não contestadas pelo recurso
defensivo. Apelação somente do corréu Rafael buscando o
reconhecimento da inimputabilidade ou aplicação do
princípio da insignificância Impossibilidade A alegação
da defesa de que o réu é dependente químico e estava sob
efeito de entorpecentes no momento do crime, não afasta a
sua culpabilidade - Mesmo que seja dependente químico,
nem por isso se reconhece a incapacidade de entendimento
e/ou autodeterminação. E não há nos autos qualquer indício
de que padecesse Rafael da perda ou diminuição das
capacidades intelectiva e volitiva. Aliás, a Defesa sequer
postulou a sua submissão a exame pericial - Também não há
se falar em aplicação do princípio da insignificância ou
bagatela no crime de roubo - Ademais, frise-se que o
reconhecimento do crime de bagatela, a rigor, representa
verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos,
desestabilizando a ordem social. Recurso defensivo
improvido. Recurso ministerial pedindo a fixação do regime
inicial fechado a ambos os réus
Necessidade - A
concessão de regime inicial diverso do fechado para autores
de crime de roubo retira a eficácia intimidante da pena, e
concorre para incentivar a prática deste tipo de delito

Detração que deve ser afastada neste momento e pleiteada
ao Juízo das Execuções Criminais Determinada a prisão
preventiva dos réus, pois, a par de estarem presentes os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500120-69.2019.8.26.0594 -Voto no
3
haver indícios de materialidade e autoria, a constrição se
justifica para garantia da ordem pública e da necessária
aplicação da lei penal. Recurso da acusação provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que
adoto, acrescenta-se que ELIANDRO JOSÉ ROCHA foi condenado à
pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial de
cumprimento semiaberto, e à pena de multa equivalente a 13 dias-multa,
fixados no mínimo legal, e RAFAEL DEGASPERI foi condenado à
pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 13 dias-multa, no piso, ambos pela prática da infração
prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (fls. 319/331).
Inconformada, apela a acusação
buscando, em suma, a determinação do regime inicial fechado para
ambos os réus (fls. 353/360).
Também recorreu a Defesa do
corréu Rafael, almejando a absolvição pelo reconhecimento da
inimputabilidade deste acusado ou da embriaguez completa, proveniente
de caso fortuito ou força maior. Também pleiteia a absolvição pela
aplicação do princípio da insignificância (fls. 406/423).
Devidamente contra-arrazoados os
recursos (fls. 372/374, 440/449 e 469/474), subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500120-69.2019.8.26.0594 -Voto no
4
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento dos recursos (fls. 478/483).
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que,
no dia 03 de fevereiro de 2019, por volta da 01h30min, na Rua Benedito
Ribeiro dos Santos, no 100, Jardim Sambura, na cidade e comarca de
Bauru/SP, os acusados agindo em concurso e com unidade de desígnios,
subtraíram, para si, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho de celular,
marca Motorola, modelo Moto G Plus, avaliado indiretamente em R$
750,00 (setecentos e cinquenta reais), conforme fl. 81, pertencentes à
vítima, Felipe Ribeiro dos Santos.
Ao que se apurou, o adolescente
Felipe caminhava sozinho pela via supra, quando “foi rendido por uma
motocicleta de cor preta com dois indivíduos, que pararam e anunciaram
o assalto o condutor (RAFAEL) estava de capacete e o garupa estava
sem capacete (ELIANDRO). O condutor era um rapaz branco e o garupa
era um rapaz moreno”.
Eliandro desceu da motocicleta,
exclamando “perdeu, perdeu, perdeu” e ordenou que Felipe levantasse
os braços e entregasse o celular.
Ato contínuo, após se apossar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500120-69.2019.8.26.0594 -Voto no
5
celular da vítima, Eliandro subiu no veículo, e os acusados fugiram do
local. Felipe acionou a Polícia Militar e descreveu as características dos
autores, de suas vestes e da motocicleta conduzida.
Em patrulhamentos, os milicianos
avistaram a motocicleta estacionada e os denunciados, com as
características fornecidas, sentados na calçada, próximos ao veículo.
Em revista pessoal, nada de ilícito
foi encontrado. Contudo, indagado, Eliandro “prontamente afirmou que
Rafael havia praticado o roubo (...) ambos teriam trocado o telefone
celular por 3 pedras de crack e consumidos juntos o entorpecente”.
Em seguida, Rafael confessou, aos
milicianos, a prática do delito.
Dito isto, a materialidade delitiva e
a autoria restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis, especialmente pelos depoimentos colhidos e a
confissão do corréu Rafael.
Dúvida alguma paira acerca da
ocorrência do crime de roubo e da responsabilidade dos acusados, tanto
que não foi interposto recurso pelo corréu Eliandro, bem como não
foram contestadas e não são objetos do apelo defensivo do corréu
Rafael.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500120-69.2019.8.26.0594 -Voto no
6
Insurge-se a Defesa de Rafael,
porém, buscando o reconhecimento da inimputabilidade deste acusado,
ou mesmo a aplicação do princípio da insignificância, porém, sem razão.
A alegação da defesa de que o réu
é dependente químico e estava sob efeito de entorpecentes no momento
do crime, não afasta a sua culpabilidade, nos termos do que dispõe o art.
28 do Código Penal.
Nesse sentido, a doutrina de Paulo
Jose da Costa Junior: “A embriaguez não acidental, voluntária ou
culposa, bem como a embriaguez habitual, não exclui nem atenua a
pena.” (Curso de Direito Penal, 11.ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p.
169).
E, também, a jurisprudência:
“Nos termos do art. 28, II, do CP,
a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal” (TJSP, RT
620/273; TJAP, RT 786/681)
Ademais, como bem posto pelo d.
Procurador de Justiça, mesmo que seja dependente químico, nem por
isso se reconhece a incapacidade de entendimento e/ou
autodeterminação. E não há nos autos qualquer indício de que padecesse
Rafael da perda ou diminuição das capacidades intelectiva e volitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500120-69.2019.8.26.0594 -Voto no
7
Aliás, a Defesa sequer postulou a sua submissão a exame pericial. Não
pode, pois, pretender a sua absolvição com fundamento na alegada
inimputabilidade.
E, como já dito, ainda que o réu
estivesse sob a influência de drogas ou que tenha praticado o crime em
razão do vício, devendo o mesmo ser tratado, ainda sim não se estaria
diante de hipótese de inimputabilidade, vez que o agente ingeriu as
substâncias de forma voluntária. E o artigo 28, inciso II, do Código
Penal é cristalino ao dispor que a imputabilidade penal não é excluída
em razão da embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou pelo uso
de substância de efeitos análogos. Com efeito, não existindo prova no
sentido de que a ingestão de drogas tenha se dado de forma involuntária,
fortuitamente ou por força maior, e, ainda, que tenha provocado a perda
total de sua capacidade de discernimento, não há se falar de isenção ou
redução da pena.
Nesse sentido:
“INIMPUTABILIDADE PENAL -
Inocorrência - Roubo - Agente que praticou o delito sob efeito de
entorpecentes - Consumo voluntário que não exclui a imputabilidade
penal - Inteligência do art. 28, II, do CP “(TACrimSP) RT 747/698.
Também não há se falar em
aplicação do princípio da insignificância ou bagatela no crime de roubo,
como bem ensina Guilherme de Souza Nucci: “não pode ser aplicado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500120-69.2019.8.26.0594 -Voto no
8
contexto do roubo. Trata-se de crime complexo, que protege outros bens
além do patrimônio, de forma que a violência ou a grave ameaça não
podem ser consideradas de menor relevância, configuradora do delito
de bagatela.” (Código Penal Comentado, 14. ed., Rio de Janeiro:
Forense, 2014, p. 844).
Ademais,
frise-se
que
o
reconhecimento do crime de bagatela, a rigor, representa verdadeiro
incentivo à prática de pequenos delitos, desestabilizando a ordem social.
E o pequeno valor da coisa não pode servir para legitimar o
comportamento criminoso em questão.
Superadas estas questões, com
relação à fixação da pena, agiu corretamente o M.M. juízo a quo, posto
que a mesma foi determinada dentro dos limites legais e se encontra
devidamente motivada, individualizada e adequada à hipótese dos autos,
não se cogitando redução.
A pena-base aplicada ao réu
Rafael foi estabelecida corretamente acima do seu patamar mínimo
legal, uma vez que ele ostenta maus antecedentes (fls. 127). Já para o
corréu Eliandro, as iniciais foram mantidas no piso.
Após, pelo reconhecimento da
confissão de Rafael, a sanção retornou ao mínimo legal.
E, na terceira etapa, diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500120-69.2019.8.26.0594 -Voto no
9
concurso de agentes, as reprimendas foram majoradas pela causa de
aumento de pena legalmente prevista, totalizando, para ambos os réus,
05 anos e 04 meses de reclusão, e o pagamento de 13 dias-multa, no
piso.
Por fim, apesar dos entendimentos
diversos, deve ser acolhido o pleito ministerial, posto que é
entendimento deste Relator que a concessão de regime inicial diverso do
fechado para autores de crime de roubo retira a eficácia intimidante da
pena, e concorre para incentivar a prática deste tipo de delito.
Sendo este o entendimento que
prevalece na jurisprudência:
“Quem age de forma ousada, fria, bem
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer
sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social
e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-
se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da
gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na
verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode,
temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso,
para a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume
da sanção. É necessário que se afira a periculosidade do agente, principalmente
porque um réu primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição
não exclui necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos
mais severos.” (TJSP. Apelação no 990.08.070972-0. Julg. 18.12.2008. Relator
PINHEIRO FRANCO)
O próprio artigo 33, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500120-69.2019.8.26.0594 -Voto no
10
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o
magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o
disposto no artigo 59 do Código Penal.
Assim, a determinação do regime
inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o do Código
Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos do
quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do
Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e
às circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa
pelas circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354)
Nota-se, também, que o crime de
roubo se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população.
Fica patente, portanto, que regime
mais brando não se mostra apto para atingir a função preventiva da pena,
de inibir a prática de novas ações delituosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500120-69.2019.8.26.0594 -Voto no
11
Arrematando-se, também entende
este Relator que não é automática a aplicação do instituto da detração,
em primeiro lugar em razão de tal instituto não ter sido previsto como
um critério para fixação do regime inicial de cumprimento de pena e,
especialmente na falta de elementos subjetivos dos acusados. A
aplicação do instituto não pode, pura e simplesmente, progredir de
regime os condenados levando-se em conta somente o tempo de prisão
já cumprido sem a aplicação de qualquer outro critério.
O benefício da detração não merece
ser provido neste momento, em razão de ser inviável, no atual estágio de
cognição, a análise quanto à possibilidade de progressão a regime menos
severo, posto que ausentes nos autos elementos necessários à aferição
dos requisitos de ordem subjetiva.
Nesse
sentido,
também
já
se
pronunciou a Colenda 6a Câmara de Direito Criminal, no julgamento da
Apelação no 3009948-55.2013.8.26.0099, cujo preciso voto, do E.
Desembargador Marco Antônio Marques da Silva, merece destaque:
“Observo, ainda, que a aplicação
do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal carece de uma melhor
regulamentação, visto que é dispositivo que se assemelha aos
regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das
execuções criminais. Com efeito, para a fixação de um regime mais
brando com fundamento no tempo de custódia cautelar, o Juízo a quo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500120-69.2019.8.26.0594 -Voto no
12
necessitaria ter acesso a dados pessoais do réu, como atestado de
comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui os requisitos
objetivo e subjetivo. Tal análise, a nosso ver, deve ser feita no âmbito da
execução penal. Além disso, uma interpretação literal do referido
dispositivo legal poderia propiciar situações de flagrante injustiça, pois,
por exemplo, aquele indivíduo que respondeu preso ao processo e foi
condenado à pena privativa de liberdade terá o abatimento do período
em que permaneceu recolhido por ordem do Magistrado que proferiu a
sentença, o que possibilitaria sua progressão de regime tendo por base
somente o preenchimento do requisito objetivo; por sua vez, o
condenado que respondeu o processo em liberdade só obterá a mesma
benesse desde que preencha os requisitos do artigo 112, da Lei de
Execuções Penais, fato este que caracterizaria violação ao princípio da
isonomia.Portanto, a fim de se evitar incoerências dessa natureza, mais
prudente que a matéria atinente à detração penal seja analisada pelo
Juízo da Execução”
Importante ressaltar, também, que a
detração deve ser pleiteada no Juízo da Execução da pena ante a
inexistência de qualquer informação acerca das condições subjetivas dos
acusados, especialmente o mérito e o comportamento destes na prisão.
E, passo outro, a par de estarem
presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto
haver indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para
garantia da ordem pública e da necessária aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500120-69.2019.8.26.0594 -Voto no
13
Consigne-se, ainda, que o conceito
de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração
delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente do estado de
intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito, do que
decorre a importância de se garantir a credibilidade da justiça após a
ocorrência de grave desrespeito.
Salienta-se que pesa sobre os réus a
condenação por roubo majorado, crime grave, de elevada nocividade
social, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade,
incompatível com a liberdade provisória.
Trata-se de delito grave que tem
esgarçado demasiadamente o tecido social, uma verdadeira metástase
que está corroendo a nossa juventude, ou seja, a natureza e a gravidade
da conduta atribuída aos réus, bem como as próprias circunstâncias que
envolvem o crime praticado, recomendam a custódia cautelar.
Ademais,
não
se
configura
constrangimento ilegal a custódia cautelar, também justificável pela
gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser
regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500120-69.2019.8.26.0594 -Voto no
14
delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não
basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a
conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias
podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a
própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como
garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional (in
Código de Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São
Paulo, página 414).
Aliás, a manutenção da liberdade
provisória aos acusados contribui para fomentar o descrédito da Justiça
perante a população, que está compreensivelmente alarmada com a
banalização da prática de crimes.
Assim,
a
custódia
encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por
escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio
social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus
operandi de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade.
Ademais, a garantia da ordem
pública tem a finalidade de assegurar a credibilidade das instituições,
notadamente do Poder Judiciário, conferindo visibilidade e transparência
das políticas públicas de persecução criminal.
Diante do exposto, pelo meu voto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500120-69.2019.8.26.0594 -Voto no
15
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para afastar a detração penal e determinar o
regime inicial fechado aos réus RAFAEL DEGASPERI e ELIANDRO
JOSÉ ROCHA, mantendo-se, no mais, a r. decisão por seus próprios
fundamentos.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções Criminais.
Dessa forma, como já explanado,
expeçam-se os competentes mandados de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR